Tribunal: TCU
Processo: 036.055/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4227/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 036.055/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eronice Moura da Rosa (XXX.305.130-XX); Maristela Julio Costa (XXX.100.570-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de interesse de Marisa Bastos Pereira (XXX.402.870-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade entre a concessão de proventos tendo como base a remuneração do cargo submetido ao regime de dedicação exclusiva registrado no sistema e-Pessoal e o possível exercício de atividade remunerada de natureza pública desempenhada pela interessada junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH a partir de 2016, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.